Tribunal: TJMT
Processo: 1022241-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022241-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VICTOR MACEDO DOS SANTOS - CPF: 038.217.995-10 (ADVOGADO), RENATA MARIA NISE GUILHERMINA DE LIMA VILASBOAS - CPF: 019.156.455-90 (AGRAVANTE), BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA - CPF: 023.182.795-43 (ADVOGADO), BRUNNA FORTUNA REZENDE - CPF: 859.840.675-95 (ADVOGADO), HELDER SILVA DOS SANTOS - CPF: 018.565.165-80 (ADVOGADO), WILDINEA MARQUES RIBEIRO - CPF: 509.596.625-53 (AGRAVADO), CARLOS RAFAEL DE ABREU SILVEIRA - CPF: 829.050.295-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENATO ALVES VILASBOAS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES RECEBIDOS PELA INVENTARIANTE DE IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO - DETERMINAÇÃO PARA QUE SEJAM DEPOSITADOS EM JUÍZO - MEDIDA ACERTADA - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 2.020 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Age com acerto a decisão que determina o depósito em juízo dos valores recebidos pela Inventariante, a título de alugueres de imóvel que compõe o acervo patrimonial do espólio, na medida em que constitui obrigação dos herdeiros em posse dos bens da herança trazer ao acerco os respectivos frutos, observado ainda o intenso grau de litigiosidade entre as partes. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022241-02.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: RENATA MARIA NISE GUILHERMINA DE LIMA VILASBOAS

AGRAVADO: WILDINEA MARQUES RIBEIRO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Renata Maria Nise Guilhermina de Lima Vilasboas
, contra decisão que nos autos do Inventário no 1003451-78.2021.8.11.0040, dos bens deixados por
Renato Alves Vilas Boas
, determinou que os alugueres relativos ao imóvel locado à Farmácia União, seja depositado judicialmente em conta judicial, frente ao conflito de interesse entre a herdeira/inventariante e a, em tese, companheira do
de cujus
.

Assegura que o imóvel em que funciona referida Farmácia União foi adquirido pelo avô da agravante (Sr. Edgard Frota Vilasboas) – pai do autor da herança do processo principal –, o qual, pelo princípio da saisine, fora transmitido aos herdeiros por ocasião do falecimento do Sr. Edgard.

Diz que a locação passou a gerar frutos que foram distribuídos aos herdeiros do Sr. Edgar, pai do autor da herança e avô da agravante, em cotas iguais.

Explica que a decisão agravada foi motivada pelo comparecimento da Farmácia União que informou que o imóvel conta com cinco Locadores, dentre eles o autor da herança deste Inventário (Sr. Renato Alves Vilas Boas) e desde seu falecimento, o pagamento da cota relativa ao
de cujus
era repassado à sua única herdeira. Contudo, a Farmácia fora notificada extrajudicialmente pela Agravada que requereu que os valores passassem a ser depositados judicialmente.

Reclama necessidade de reforma da decisão, porque os valores dos alugueres são destinados à manutenção dos bens do Espólio, cujas obrigações são desempenhadas pela agravante, enquanto Inventariante dos bens do falecido.

Reclama que a agravada não é herdeira e que apenas tumultua o processo de inventário na tentativa de obter vantagem econômica indevida, tanto que se apresentou à Farmácia União como companheira do falecido pai da agravante.

Reclama que a decisão recorrida acabou por reconhecer, ainda que de forma indireta, a suposta condição de companheira da agravada, o que não merece subsistir, porque a recorrida nunca conviveu com o pai da agravante, além de que não há decisão judicial ou documento que corrobore tal circunstância.

Defende que um dos deveres da Inventariante é bem administrar os bens do Espólio (artigo 618, II, do CPC), o que a vincula ao pagamento das despesas necessárias à manutenção do acervo hereditário e é indiscutível que vincular o depósito dos alugueres ao processo de inventário dificultará o bom desempenho de seu mister, além do evidente prejuízo ao acervo patrimonial.

Por fim, assegura que a continuidade do pagamento dos alugueres diretamente à recorrente não traz prejuízos à agravada, porque caso seja reconhecida a união estável por ela postulada, constitui obrigação da inventariante a prestação de contas dos frutos recebidos durante a sucessão (artigo 2.020 do CC).

Pede a reforma da decisão a fim de determinar à Farmácia União que continue a depositar os alugueres diretamente na conta corrente da agravante.

O pedido liminar foi indeferido (id 150113153).

Na contraminuta, a agravada postula o desprovimento do recurso ao fundamento de que há mais de três anos, desde o falecimento do de cujus, a agravante recebe os valores dos alugueres sem prestar as devidas contas (id 153495685).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, frente ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id 154209655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca a agravante
Renata Maria Nise Guilhermina de Lima Vilasboas,
na qualidade de Inventariante do Processo de Inventário no 1003451-78.2021.8.11.0040, a reforma da decisão que determinou que o valor dos alugueres relativos ao imóvel locado à Farmácia União seja depositado judicialmente em conta vinculada ao presente processo.

Por primeiro, do conteúdo da decisão impugnada, esclareça-se que nada se decidiu acerca da suposta condição de convivente da ora, agravada, com o
de cujus,
Sr. Renato Alves Vilas Boas, pai da ora agravante e inventariante, Sra.
Renata Maria Nise Guilhermina de Lima Vilasboas.

A decisão determinou apenas que

seja depositado em juízo o valor dos alugueres do imóvel que compõe acervo patrimonial a ser, futuramente, partilhado, justamente frente ao
incontroverso conflito de interesses.

Eis o teor da decisão recorrida (id
96875242 – na origem)
:

“...Havendo conflito de interesse entre a herdeira/inventariante e a,
em tese, companheira do de cujus,
em atenção ao requerimento de ID. 94218563
determino
que o valor dos aluguéis relativo ao imóvel locado à Farmácia União seja depositado judicialmente em conta vinculada a estes autos.”

Bem por isso, o argumento
controvertido
de que a agravada não é herdeira, não autoriza, de outro modo, concluir que os valores dos alugueres devam ser depositados na conta da ora agravante.

Ocorre que a determinação lançada atende ao comando do artigo 2.020 o Código Civil, na medida em que constitui obrigação dos herdeiros em posse dos bens da herança, de trazer ao acerco os respectivos frutos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Inventário. Decisão que determinou o depósito em juízo de valores percebidos a título de alugueres. Insurgência da companheira do falecido. Não acolhimento. Aluguéis que se agregam à herança, sendo indivisíveis até a partilha, nos termos do art. 1.791, par. único, do CCB. Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2179888-60.2021.8.26.0000; Relator Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES RECEBIDOS PELA INVENTARIANTE A TÍTULO DE ALUGUEL DO IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO. 1. SE A INVENTARIANTE VEM RECEBENDO OS VALORES DECORRENTES DO ALUGUEL DE IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO, ENTÃO ESTÁ OBRIGADA A FAZER O DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES QUE VIEREM A SER RECEBIDOS A FIM DE SEREM DEVIDAMENTE PARTILHADOS NO PROCESSO DE INVENTÁRIO. 2. A EFETIVAÇÃO DESTES DEPÓSITOS É RECOMENDÁVEL PARA PRESERVAR O DIREITO DE TODOS OS HERDEIROS, MORMENTE QUANDO HÁ LITÍGIO ENTRE ELES, E TAMBÉM PARA QUE SE ENCONTRE UMA SOLUÇÃO CÉLERE PARA O INVENTÁRIO. RECURSO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento, No 51589504620228217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 26-10-2022)

A cautela se mostra de todo modo pertinente, a se considerar a intensa litigiosidade entre as partes, além de não ensejar qualquer ofensa à meação da herdeira recorrente.

Ao revés, o depósito em Juízo das verbas locatícias conferirá maior transparência e controle, pelo Juízo, das quantias a que a recorrente faça jus.

Ademais disso, não há prova segura de que o custeio das despesas do acervo patrimonial do Espólio, no exercício da Inventariança pela ora recorrente, esteja prejudicado ou integralmente comprometido apenas por força do depósito judicial dos referidos alugueres.

Esclareça-se, bem a propósito, que nada impede que se efetivamente vier ocorrer tal circunstância, tal postulação, devidamente acompanhada da prova inerente, seja formulada ao Juízo de origem, porquanto o competente para analisar questões outras que possam surgir em razão de tal determinação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023